Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-16.2021.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800747-16.2021.8.14.0130

RECORRENTE: JULIAN CRISTIL SOUZA DE ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO (CTB, ART. 302). INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo” (STJ, AgRg no REsp n. 2.041.318/MG), o que restou evidenciado na sentença recorrida.

2. Hipótese em que o juízo recorrido adequadamente qualificou a conduta do recorrente como dolosa apontando indícios de que ele teria assumido o risco de atropelar a vítima ao dirigir sob efeito de álcool e com excesso de velocidade, demonstrando, ainda, a existência de outras especificidades capazes de superar a tese de simples violação do dever objetivo de cuidado.

3.
In casu
, o recorrente realizou teste de etilômetro, o qual atestou concentração superior a 0,50 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, demonstrando que ele dirigia com capacidade psicomotora alterada.

4. Embora os autos não estejam instruídos com laudo pericial que demonstre com precisão qual a velocidade desenvolvida pelo veículo no instante do atropelamento, há declaração de informante no sentido de que o recorrente dirigia em velocidade excessiva, além de perícia realizada no veículo automotor por ele conduzido, comprovando a extensão dos danos decorrentes do abalroamento, bem como fotografias do cadáver da vítima feitas no local do acidente sinalizando a violência da colisão, conjunto de elementos que servem como indícios suficientes do excesso de velocidade capaz de embasar a sentença de pronúncia.

5. Ademais, a sentença também destacou a possibilidade de que a vítima possa ter sido atingida no acostamento, circunstância considerada pela jurisprudência do STJ como excedente ao tipo, indicando que o agente eventualmente previu o resultado morte e a ele anuiu, de modo que “havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.260.502/SC).

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara de Ulianópolis/PA que pronunciou Julian Cristil Souza de Almeida pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, III, do Código Penal e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP (ID 14949508).

Em razões recursais, articula-se que o dolo eventual não restou comprovado, tendo o juízo recorrido assentado a presença do elemento subjetivo do tipo mediante fundamentação inidônea. Por isso, o recorrente postula pela desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a consequente observância de seus predicados pessoais favoráveis e da atenuante da confissão espontânea no procedimento dosimétrico (ID 14949518).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 14949521), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 14949522).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17459157).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado pelo perigo comum em concurso material com embriaguez ao volante. Segundo a acusação (ID 14949450), o réu, supostamente embriagado, dirigia em alta velocidade quando, depois de atingir a traseira de outro veículo, atropelou e matou a vítima José Delson Neris da Silva, que trafegava em uma bicicleta pelo acostamento da via.

Neste recurso, não se controverte acerca dos indícios de autoria e materialidade delitivas – mesmo porque o recorrente confessou os fatos em juízo –, mas sim com respeito à configuração do dolo eventual que autorizaria a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sob tal ângulo, alega-se que a sentença de pronúncia foi proferida à míngua de fundamentação idônea. Nesse particular, aponta-se que não foi produzido laudo pericial apto a atestar que o acusado dirigia com velocidade excessiva. Além disso, argumenta-se que a vítima ter sido atingida no acostamento constitui fato atípico, porquanto se trata de hipótese não contemplada no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em complemento, o recorrente sustenta que embora seja caminhoneiro, no momento do crime conduzia veículo de passeio, de modo que dirigir sob o efeito de álcool fora do exercício profissional não implicaria na exasperação da reprovabilidade da conduta que lhe é imputada para fins de reconhecimento de dolo eventual, tal como sugerido na decisão recorrida.

Apesar do esforço argumentativo desenvolvido em razões recursais, não vislumbro margem para reformar a decisão impugnada.

Decerto que o “binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.041.318/MG
, relator Ministro Teodoro Silva Santos).

Isso porque, no caso de homicídio praticado na direção de veículo automotor, a competência do magistrado, na fase de pronúncia, não se limita à simples verificação da materialidade e da autoria, competindo-lhe também aferir a existência de indícios mínimos de dolo eventual, sem que isso configure usurpação da competência do Tribunal do Júri (STJ,
AgRg no REsp n. 1.873.528/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Nada obstante, ao cotejar a fundamentação expendida na sentença de pronúncia (ID 14949508 - Pág. 4) com os demais elementos probatórios, verifico que o juízo recorrido adequadamente qualificou a conduta do recorrente como dolosa apontando indícios suficientes de que ele teria assumido o risco de atropelar a vítima ao dirigir sob efeito de álcool e com excesso de velocidade, demonstrando, ainda, a existência de outras especificidades capazes de superar a tese de simples violação do dever objetivo de cuidado.

No ponto, destaco que o recorrente realizou teste de etilômetro, o qual atestou concentração superior a 0,50 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (ID 14949441 – Pág. 7), demonstrando que ele dirigia com capacidade psicomotora alterada.

Em complemento, embora os autos não estejam instruídos com laudo pericial que demonstre com precisão qual a velocidade desenvolvida pelo veículo no instante do atropelamento, há declaração da informante Jardeane Santos da Silva (ID 14949498, 00:02:57), a qual, aliada aos danos verificados pela perícia realizada no veículo automotor conduzido pelo recorrente (ID 14949454), bem como às fotografias do cadáver da vítima feitas no local do acidente (ID 14949425 - Pág. 2-7), denunciam a violência da colisão, servindo como indícios suficientes da velocidade excessiva capaz de embasar a sentença de pronúncia.

Além disso, a sentença também destacou a possibilidade de que a vítima possa ter sido atingida no acostamento, circunstância considerada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como excedente ao tipo, indicando que o agente eventualmente previu o resultado morte e a ele anuiu, de modo que “havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional” (
AgRg no AREsp n. 2.260.502/SC
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Neste espeque, sendo a prova produzida insuficiente para caracterizar, de plano, a forma culposa do delito, e existindo indícios mínimos de que a conduta do recorrente excedeu a infringência ao dever geral de cautela, impõe-se a preservação da competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/08/2024